Tribunal: STF
Processo: Rcl 31194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 24. Superveniência de cancelamento da inscrição em dívida ativa por vícios formais do procedimento. Nulidade do recebimento da denúncia. Não ocorrência. 



    1.  A Súmula Vinculante nº 24 tem por objetivo garantir que o processo penal no qual foram imputados os crimes materiais tributários somente se inicie após a constituição definitiva do crédito.



    2.  Se, ao tempo do recebimento da denúncia, o crédito havia sido definitivamente constituído na esfera administrativa, o recebimento da denúncia ocorreu de modo válido.



    3.  A superveniência de cancelamento da inscrição em dívida ativa, por vícios formais relacionados à intimação no procedimento administrativo fiscal, não enseja a nulidade do recebimento da denúncia, nem o trancamento da ação penal, pois não foram anuladas as premissas fáticas e jurídicas que embasaram o lançamento tributário. A materialidade do crime tributário ficou, assim, preservada.



    4.  A manutenção da ação penal, nessas condições, é medida que se impõe, por motivos de celeridade e eficiência processual. A prudência recomenda, no entanto, a suspensão da ação penal (CPP, art. 93) e da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 116, I), até o julgamento final do processo administrativo.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.